Tribunal: TJMT
Processo: 0012645-77.2014.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012645-77.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gean Marcos da Silva Santos (VÍTIMA), GEAN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.280.681-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2o, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – GRAVE ANIMOSIDADE ANTERIOR ENTRE A VÍTIMA E O RECORRENTE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil, impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0012645-77.2014.8.11.0004

RECORRENTE: JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Jonathan Antônio da Silva, em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo no 0012645-77.2014.8.11.0004, cujos determinaram a sua submissão e julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 140311155).

Inconformado, interpôs a presente irresignação, na qual pugna (a) pelo reconhecimento, com fundamento no art. 93, IX, da Constituição Federal, da nulidade da sentença de pronúncia, em razão da suposta ausência de fundamentação acerca dos elementos referentes à qualificadora do motivo fútil ou, alternativamente, (b) pela exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2o, II, do Código Penal (ID 140311168).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos (ID 140311174).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento do recurso em sentido estrito interposto (ID 145058650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Jonathan Antônio da Silva imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil na modalidade tentada (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), o qual fora praticado em desfavor da vítima Gean Marcos da Silva Santos (ID 140310245 – pp. 08/10).

Segundo os termos da inicial acusatória, “
no dia 03 de agosto de 2013, por volta das 23h50min, em via pública, na Rua Frei Felipe, Bairro Vila Maria, nesta cidade, o denunciado, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca (faca), tentou matar a vítima, Gean Marcos da Silva Santos, desferindo-lhe dois golpes de faca, atingindo-a na região dorsal e na face, conforme lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto e Mapa Topográfico anexados às fls. 31/32-IP, somente não ocorrendo o evento morte porque o ofendido foi socorrido e encaminhado para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal local, onde foi submetido a procedimento cirúrgico, ficando, assim, demonstrada a intenção homicida
” (ID 140310245 – pp. 08/10).

De acordo com a acusação, “
o acusado e a vítima eram colegas de serviço e, no dia do fato, estavam participando de uma mesma festa, [...] entretanto, em um dado momento, a vítima se aproximou da mesa do denunciado, cobrando-lhe a entrega de um aparelho celular que era de sua propriedade lhe tinha sido emprestado anteriormente, porém, o acusado já havia vendido celular da vítima para um terceiro sem o consentimento dela, tendo, então, o denunciado ficado furioso com a cobrança
” (ID 140310245 – pp. 08/10).

Narra a petição inicial que, “
minutos depois do supracitado desentendimento, o acusado se deslocou até a sua residência que ficava naquelas proximidades e, após ter se apoderado de uma faca (tamanho grande), voltou até o local em que estava acontecendo àquela festividade, onde ele retirou a faca da cintura partiu para cima da vítima, tendo este saído correndo e caído, em seguida, de costas, vindo o denunciado a golpeá-la imediatamente com uma facada em suas costas e, quando ela se virou, levou uma facada no rosto, do lado direito, acima do olho. Ato contínuo, a vítima conseguiu se levantar e saiu correndo, sendo ainda perseguida pelo acusado, mas este não conseguiu alcançá-la e, em seguida, tomou rumo ignorado, não consumando, assim, o intento homicida por Circunstâncias alheias à sua vontade
” (ID 140310245 – pp. 08/10).

Ao final, sublinha que, “
na sequência, o ofendido foi encontrado por terceiros escondido dentro de um bueiro localizado nas imediações do local do crime, sendo, imediatamente, socorrido e encaminhado até o Pronto Socorro Municipal para o devido atendimento médico, onde passou por procedimento cirúrgico para drenagem torácica e permaneceu internado por três dias, ficando, portanto, com uma lesão pérfuro-incisa na região dorsal, bem como cicatrizes no rosto e nas costas (laudo pericial de fls. 33/34-IP e prontuários médicos de fls. 13/19-IP)
”.

O
Parquet
imputou ao recorrente a qualificadora referente ao motivo fútil por entender que as provas colacionadas ao feito indicam que o crime foi praticado em razão do inconformismo do com o fato de que o ofendido lhe cobrou a entrega do aparelho celular que teria lhe emprestado anteriormente, “
havendo pois, a desproporção entre o fato e a conduta praticada pelo autor do fato. O acusado, ao ser interrogado, confessou a autoria dos golpes perpetrados contra a vítima, negando, entretanto, que agiu imbuído do desejo de matar
” (ID 140310245 – pp. 08/10).

A inicial foi formulada com base nos elementos informativos constantes no inquérito policial no 12/2014/DPJC/BG/MT, notadamente naqueles oriundos do interrogatório do recorrente Jonathan Antônio da Silva (ID 140310245 – pp. 17/19), das declarações das testemunhas Cleuda Martins dos Santos (ID 140310245 – pp. 20/21), Davi Silva Oliveira (ID 140310245 – pp. 22/23), das informações da vítima Gean Marcos da Silva Santos (ID 140310245 – pp. 41/42), das testemunhas Ana Cristina Antônio da Silva (ID 140310245 – pp. 52/53) e Lucileide Clara da Silva (ID 140310245 – pp. 54/55).

Ao prestar esclarecimentos perante a autoridade policial, a vítima Gean Marcos da Silva Santos relatou: “(...)
QUE na época dos fatos trabalhava juntamente com Jhonatan na empresa Engecenter, esclarecendo que tinha relação de amizade com o mesmo;
QUE o motivo do crime em comento foi o fato do declarante ter emprestado um celular para Jhonatan, sendo que Jhonatan vendeu tal celular sem o consentimento do declarante
; QUE no dia dos fatos, o declarante estava em uma festa no Bairro de Vila Maria, ocasião em que
ao ver Jhonatan resolveu ir cobrar seu celular, momento em que Jhonatan ficou bastante alterado
, porém o declarante nega que tenha dado um soco no rosto e um chute na perna de Jhonatan; QUE o declarante afirma que após a discussão,
Jhonatan foi em sua residência e voltou com um canivete, indo em direção ao declarante, sendo que o declarante, para se defender jogou uma garrafa em Jhonatan e tentou fugir
; QUE o declarante ao correr de Jhonatan, caiu, momento em que foi atingido por um golpe de canivete nas costas, e ao se virar, levou outro golpe no lado direito do rosto, acima do olho; QUE frisa que Jhonatan correu atrás do declarante, inclusive jogou um tijolo para que o mesmo parasse, porém não o acertou; QUE se o declarante não tivesse conseguido sair fora dos golpes, Jhonatan iria continuar com sua ação, sendo que a intenção de Jhonatan era matar o declarante; QUE o declarante não sabe que fim foi dado a arma branca usada por Jhonatan; QUE após o crime, Jhonatan fugiu e se apresentou na delegacia somente no outro dia, na companhia de um advogado; QUE das lesões sofridas, o declarante ficou impossibilitado de executar suas funções no trabalho por um período de mais de trinta dias, pois sofreu lesões graves no pulmão; QUE inquirido, nega que tenha instigado Jhonatan a cometer o crime, pois Jhonatan ao ir em sua residência buscar o canivete, já voltou com a intenção de matar o declarante; QUE não tem conhecimento se o irmão do declarante de nome Warlen, tenha ameaçado Jhonatan de morte, nem que o mesmo tenha rondado a residência de Jhonatan com uma arma de fogo; QUE não tem conhecimento de que a genitora do declarante tenha dito ao avô do Jhonatan "isso não vai ficar assim"; QUE não procede a informação de que Jhonatan estava na companhia de outro rapaz que estava com um tijolo na mão, sendo que somente Jhonatan quem correu atrás do declarante com um canivete; QUE neste momento, o declarante é cientificado de que terá que comparecer no IML, para proceder a exame de corpo delito, momento em que o mesmo afirma que irá realizar referido exame; QUE sabe indicar como testemunhas dos fatos, a genitora, a irmã e o padrasto de Jhonatan, e as pessoas de Cleuda e Davi, que já prestaram esclarecimentos, conforme fls. 09,10 dos autos; QUE não sabe a vida pregressa de Jhonatan, porem tem conhecimento que o mesmo em certa ocasião, pegou uma faca para matar sua irmã Ana Cristina, porém foi impossibilitado por parentes;
(...)”(ID 140310245 – pp. 41/42).

Por sua vez, a testemunha Cleuda Martins dos Santos esclareceu à autoridade investigatória que: “
na data dos fatos estava sendo realizada uma festa comunitária no bairro de Vila Maria; QUE: Declara a declarante que é tia da vitima JEAN MARCOS DA SILVA SANTOS, que quando chegaram na festa a declarante juntamente com a vítima, o amigo da vítima DAVI, que é menor de idade acompanhado de sua mãe D. CÉLIA: QUE: Declara a declarante que assim que chegaram na festa sentaram em uma mesa próximo a mesa onde estava o padrasto a mãe e a irmã do suspeito, JHONATAN ANTONIO DA SILVA; QUE:
Declara a declarante que de onde ela estava não dava para escutar o que o JEAN estava falando com o JHONATAN, e que viu quando o JHONATAN meteu as mãos nos peito do JEAN e saiu
, e que a declarante pode ouvir o DAVI chamando o JEAN dizendo: "VAMOS EMBORA JEAN, O RAPAZ FOI BUSCAR A FACA, VAMOS EMBORA MOÇO" o JEAN respondeu QUE: "NÃO EU NÃO VOU EMBORA NÃO, POR QUE NOIS NÃO VAMOS BRIGAR NÃO, ELE É MEU AMIGO E NOIS TRABALHA NA FIRMA"; QUE :declara a declarante que neste momento a mãe do JHONATAN segurou no braço da vítima e disse para o JEAN não ir embora que eles não ia deixar o JHONATAN fazer nada com ele; QUE: Declara a declarante que neste momento o JHONATAN chegou, juntamente com outro rapaz que a declarante diz não conhecer, que o JHONATAN estava de posse de uma arma branca (faca), e o outro rapaz estava com um pedaço de tijolo na mão, que quando a declarante viu eles se aproximando, avisou o JEAN que saiu correndo, e os dois rapazes correram atrás dele, e todos sairam correndo, e que a declarante perdeu eles de vista; QUE: Declara a declarante que foi até a casa da mãe da vítima Dona ROSANGELA, e avisou que o amigo do JEAN saiu correndo atras dele com uma faca e achava que ele tinha esfaqueado o mesmo, e a declarante foi até o local e que ficou procurando o mesmo, foi quando a sua sobrinha disse: "' TIA A SENHORA TA PROCURANDO O QUE, EU DISSE TO PROCURANDO O JEAN, ELA DISSE NÃO TIA, JÁ PEGARAM ELE E LEVARAM PARA O HOSPITAL" ELE FOI ENCONTRADO DENTRO DO BUEIRO E AS PESSOA QUE ESTAVA AQUI SOCORRERAM ELE': QUE: Declara a declarante que não sabe se a Polícia foi até o local; QUE: Declara
a declarante que ficou sabendo que o motivo da briga seria porque o JEAN, foi cobrar o JHONATAN que não gostou e agrediu a vítima com murros e depois esfaqueou a vítima
; (...)”(ID 140310245 – pp. 20/21).

A testemunha Davi Silva Oliveira afirmou durante a fase inquisitorial que “
na data dos fatos estava sendo realizada uma festa comunitária no bairro de Vila Maria; QUE: Declara o declarante que é amigo da vitima JEAN MARCOS DA SILVA SANTOS, que quando chegaram na festa o declarante juntamente com sua mãe a sra CÉLIA, a vítima e a amiga da vitima Dona CLEUDA; QUE: Declara o declarante que chegaram na festa sentaram em uma mesa próximo a mesa onde estava o padrasto a mãe e a irmã do suspeito, JHONATAN ANTONIO DA SILVA; QUE: Declara o declarante que JEAN foi até a mesa deles, que o JHONATAN estava em pé com uma garrafa de cerveja na mão conversando com a mãe dele, que o JHONATAN aparentava esta bêbado estava meio doidão, que neste momento
o JEAN disse 'CARA CADE MEU CELULAR, O JHONATAN RESPONDEU QUE TINHA VENDIDO O CELULAR DO JEAN QUE FICOU BRAVO E DISSE NÃO CARA VOCE NÃO FEZ ISSO NÃO"
que o JHONATAN, meteu as mãos nos peito do JEAN e quase caiu; QUE: Declara o declarante que o JHONATAN disse "CARA VOCE VAI VER VOU PEGAR O É SEU E SAIU CORRENDO" e o declarante chamou o JEAN para ir embora que chegou a arrastar o mesmo que ficou bravo e dissse (sic) que não ia embora que o JHONATAN, não (sic) ia fazer nada com ele, que ele era seu amigo e trabalhavam com ele a muito tempo, que ele era cara de boa; QUE: Declara o declarante que neste momento a mãe do JHONATAN segurou no braço da vitima e disse para o JEAN não ir embora que eles não ia deixar o JHONATAN fazer nada com ele; QUE Declara o declarante que neste momento o JHONATAN chegou, e estava de posse de uma arma branca (canivete), e o tio do JOHNATAN jogou uma cadeira nele, mesmo assim ele continuou correndo em direção do JEAN que saiu correndo e o JHONATAN correu atrás dele, que o JEAN tropeçou e caiu, e declarante só viu eles rolando no chão e viu quando o JHONATAN, saiu correndo depois que já tinha esfaqueado a vitima e foi embora e o JEAN levantou cambaleando e caiu; QUE: Declara o declarante que um amigo seu encontrou o JEAN caindo dentro do buraco que arrastou ele até o onde estava as pessoas que o socorreram ele e levaram para o pronto socorro; QUE: Declara o declarante que não sabe se a Polícia foi até o local; que declara que não tem conhecimento que JEAN já tive se envolvido (sic) em alguma briga, que ele bebe muito pouco e não fuma e não tem conhecimento que ele usa entorpecente;
(...)” (ID 140310245 – pp. 22/23).

A irmã do recorrente, Sra. Ana Cristina Antônio da Silva, também na fase policial, em sentido diverso das informações até então colhidas, apresentou outro motivo para a discussão entre a vítima e o recorrente, aduzindo que, “
com relação ao apurado tem a esclarecer que Jhonatan realmente desferiu um golpe de canivete em Jean, porém não sabe dizer em qual região de seu corpo;
QUE o motivo para tal atitude foi o fato de Gean ter dado um tapa na face de Jhonatan, no entanto a declarante não presenciou a discussão, somente viu de longe as agressões de Gean contra Jhonatan, inclusive quando Jhonatan foi atingido por uma garrafada jogada por Gean
; QUE afirma que os dois tinham relação de amizade; QUE na ocasiao da discussão ambos estavam embriagados; QUE inquirida, não sabe dizer se Jhonatan já estava na posse do canivete, ou se somente foi buscá-lo em sua residência para usar em desfavor de Gean, após a briga; QUE não sabe dizer se Jhonatan correu atrás de Gean, não sabendo dizer se a intenção de Jhonatan era matar Gean; QUE não havia outra pessoa com um pedaço de tijolo na mão ajudando Jhonatan agredir Gean; QUE frisa que Gean quem ficou instigando Jhonatan a brigar; QUE foi dito a Gean pela genitora de Jhonatan para que fosse embora, para se evitar mais tumulto, porem Gean respondeu que não iria embora, que queria ver o que Jhonatan era capaz de fazer; QUE não sabe qual fim foi destinado a arma utilizada por Jhonatan; QUE não procede a informação de Jhonatan já ter pego uma faca para matar a declarante; QUE não tem conhecimento de outras pessoas que presenciaram os fatos; QUE não sabe dizer quem orientou Jhonatan a fugir do local do crime; QUE confirma que atualmente Jhonatan esta casado com a pessoa de Mariana
(...)” (ID 140310245 – pp. 52/53).

A testemunha Lucileide Clara da Silva afirmou perante a autoridade policial: “(...)
QUE com relação aos fatos esclarece, que estava em uma festa que acontecia no Bairro de Vila Maria, juntamente com Jhonatan, sua filha Ana Cristina, sua nora de nome Mariana e seu ex convivente Weliton;
QUE na ocasião da briga frisa que Gean estava em uma mesa juntamente com Weliton ingerindo bebida alcoólica, momento em que Jhonatan passou com sua namorada; QUE neste momento Gean começou a xingar Jhonatan, ocasião em que se iniciou uma briga entre os dois; QUE ambos se agrediram, jogando um no outro o que encontravam pela frente: garrafa, tijolo, cadeira
; QUE Gean conseguiu sair da briga, momento em que Jhonatan disse que era para Gean esperar que ele ia em sua residência; QUE a declarante ainda pediu para Gean ir embora, porém este não obedeceu dizendo que iria esperar para ver se Jhonatan era homem mesmo; QUE esclarece que no momento em que Gean viu Jhonatan voltando, este correu, porem Jhonatan conseguiu acertá-lo; QUE não sabe qual arma foi utilizada por Jhonatan, se canivete ou faca; QUE confirma que Jhonatan não estava na posse de arma branca no inicio da briga, e que somente foi buscar em sua residência com a intenção de intimidar Gean; QUE não sabe se a intenção de Jhonatan era de matar Gean, porém Jhonatan em data posterior ao fato, disse a declarante que se quisesse matar o Gean, o teria feito pois ficaram frente a frente somente os dois; QUE não procede a informação de que havia outra pessoa ajudando Jhonatan a agredir Gean; QUE a declarante prestou toda a ajuda na medida do possível a Gean, comprando remédios, alimentos, leite; QUE não procede a informação de que tenha segurado o braço de Gean, o pedindo para ficar, pois não iriam deixar nada acontecer com o mesmo; QUE não sabe dizer o endereço de Weliton, pois o mesmo não tem endereço fixo, e provavelmente mudou de cidade; QUE diz que Weliton estava bêbado e provavelmente não se lembra de nada dos fatos; QUE com relação a Mariana a mesma mora com Jhonatan em uma fazenda, porem diz não saber qual o nome da fazenda, nem onde se localiza, nem quem é o proprietário; QUE não tem contato com Jhonatan; QUE Jhonatan e Gean são usuários de droga; QUE apôs o fato, o irmão de Gean de nome Warlen ameaçou Jhonatan de morte
; (...)” (ID: 140310245 – pág. 54/55).

Por fim, importa sublinhar que o recorrente Jhonathan Antônio da Silva foi interrogado perante a autoridade policial, ocasião em que aduziu: “
QUE, esclarece que no dia do fato chegou na festa no Bairro de Vila Maria, e foi ate a mesa de seu padrasto Welington e pegou um copo com wiski; QUE, nisso Jean estava em outra mesa , onde este levantou e veio chamando o interrogando de vagabundo e desferiu um soco em seu rosto e um chute na perna; QUE, o interrogando afirma que falou para o mesmo que não queria brigar com ele, e teve que sair correndo ; QUE, o interrogando afirma que foi em sua casa, próximo ao local da festa e pegou uma faca grande marca tramontina ; QUE,
retornou para festa para buscar sua namorada e quando lá chegou deparou novamente com Jean que estava com uma garrafa de wiski na mão e ele a jogou no interrogando mas o mesmo negou-se e a garrafa não acertou
; QUE,
o interrogando afirma ter jogado em Jean um tijolo mas também não acertou
; QUE, Jean partiu para cima do interrogando onde desferiu um soco no rosto e o interrogando afirma ter pegou a faca que estava na cintura e quando Jean viu este tentou correr mas o interrogando afirma que conseguiu desferiu duas facadas nas costas de Jean; este saiu correndo e foi embora; QUE, o interrogando afirma que não saiu correndo atrás de Jean apenas pegou a namorada e foi embora; QUE,
o interrogando afirma que o motivo da briga e que o pegou um celular de Jean e deu fim (sumiu) e esta devendo para ele este celular: QUE, como não recebeu Jean Ficou grilado com o interrogando e foi por isso que aconteceu a briga
; QUE, o interrogando trabalha com Jean na firma Enge Center a aproximadamente três meses; QUE, são apenas colegas de serviço; QUE, o interrogando afirma ser usuário de entorpecente desde os dezessete anos; QUE, o interrogando afirma que esta sendo ameaçado de morte pelo irmão de Jean pelo nome de Warlei; QUE, Warlei esta rondando a casa do interrogando segundo informações com uma arma de fogo
” (ID 140310245 – pp. 17/19).

Durante a fase judicial foram ouvidas as testemunhas Ana Cristina e Lucileide Clara, as quais apenas trouxeram informações a respeito do desenrolar dos eventos, não contribuindo com o esclarecimento do motivo que teria levado a vítima, segundo a versão de Ana Cristina, a desferir um tapa no rosto do recorrente. Também foram inquiridas as testemunhas Charles Gary e Elio Cleiton Rosa, todavia, em razão do tempo transcorrido, bem como pela condição de policiais militares, não trouxeram maiores esclarecimentos a respeito dos fatos.

Por sua vez, a vítima Gean Marcos da Silva Santos reiterou que sofreu com golpes de faca desferidos pelo recorrente. Respondendo ao questionamento do representante do Ministério Público acerca dos fatos, a vítima mencionou: “
na verdade nós trabalhávamos juntos na “IGcenter”, aquela firma, aí, teve um dia lá que ele me pediu um dinheiro emprestado, eu emprestei, aí, no dia do vale ele me pediu meu celular, aí ele pegou meu celular e sumiu
.
Nesse dia, à noite, nos encontramos lá na festa, eu fui cobrar ele, e o pagamento foi a facada
”. A vítima sublinhou que levou uma facada nas costas e outra no rosto, motivo pelo qual ficou entre quatro e cinco dias internato, pois foi atingido no pulmão. Questionado se chegou a agredir a vítima, sublinhou: “
uai, na hora ali, da ignorância, a gente fica meio nervoso
”. Perguntado se a alegada “ignorância” foi antes ou depois da facada, respondeu que “
isso aí foi na hora, nós discutindo, não agredi ele
”.

De acordo com a degravação constante na sentença, a audiência ainda contou com outros esclarecimentos: “(...)
Pergunta:
como foi essa discussão?
Resposta
: foi na festinha que teve lá na Vila Maria.
Pergunta
: ele estava devendo dinheiro para você, pegou seu celular e não te entregou?
Resposta
:
É, aí eu encontrei ele à noite, fui perguntar sobre meu celular, esse celular foi dado pela minha avó, trouxe lá de Mineiros/GO
.
Pergunta
: vocês desentenderam lá, ele saiu do local onde vocês desentenderam e foi buscar a faca?
Resposta
: aí quando ele voltou, eu corri e, tem uma quadra no lado de baixo onde eles fazem as festas na Vila Maria, uma quadra desativada, foi quando eu caí e ele me alcançou.
Pergunta
:
você cobrou o celular dele?

Resposta
:
o celular e o dinheiro
.
Pergunta
: e aí, o que ele falou?
Resposta
:
falou que não tinha, aí nós começamos a discutir
.
Pergunta
: vocês brigaram ali, deu empurrão?
Resposta
:
aconteceu isso, aconteceu, sim. Só que teve uma testemunha que disse que eu bati nele. Eu não bati, não cheguei a triscar nele
.
Pergunta
: ele saiu do local?
Resposta
: saiu e depois voltou com a faca.
Pergunta
: voltou depois de quanto tempo?
Resposta
: ele não demorou muito, não, foi de 10 a 15 minutos.
Pergunta
: aí vocês discutiram de novo ou ele já chegou dando a facada?
Resposta
: não, nós começamos a discutir e, quando eu vi que ele estava com a faca eu corri, foi quando eu pulei a quadra, porque lá é um muro alto. É desativada, a quadra. Eu pulei, desequilibrei, foi quando eu desequilibrei, quando ele deu uma facada. Eu virei para tentar tirar, aí pegou uma facada.
Pergunta
: aí a outra pegou onde?
Resposta
: pegou nas costas.
(...)

Pergunta
: você já estava caído quando levou essa facada?
Resposta
: foi na hora em que eu fui correr, eu caí. Quando eu fui tentar levantar para correr, ele acertou uma, eu fui tentar tirar e pegou.
Pergunta
: o motivo foi essa cobrança sua?
Resposta
: foi isso.
Pergunta
: quanto ele devia para você?
Resposta
:
uai, eu emprestei trinta reais e o celular, que não tinha peso
.
Pergunta
: o celular ele pegou com a sua autorização, ou sem sua autorização?
Resposta
: foi com minha autorização, mas era emprestado.
Pergunta
: já havia quanto tempo que ele estava a com esse celular?
Resposta
: não, moço, o celular tinha sido no mesmo dia, o dinheiro que havia sido de alguns dias antes. (04’52’’)
Defesa, pergunta
: o senhor, quando ele chegou, e ouviu, não proferiu nenhum palavra de insulto para ele?
Resposta
: não, foi na hora da discussão, a gente sempre fala uma palavra a mais.
Mas eu estava caçando meu direito, no caso, porque ele estava me devendo e eu queria meu celular também
.
Pergunta
: procurando seus direitos o senhor não desferiu nenhum soco no rosto dele, nem um chute na perna?
Resposta
: não, tanto que até as testemunhas Creuda e Davi, eu estava bebendo com eles e, em nenhum momento eles falaram isso, no dia em que testemunharam. (...)
Pergunta
: quem começou essa briga, foi ele?
Resposta
:
eu cheguei na festa, ele já estava lá, eu fui procurar meu dinheiro e meu celular, aí nós começamos a discutir
.
(...)”.

A testemunha Mariana Silva Lopes confirmou que viu o recorrente Jonathan Antônio da Silva correndo atrás da vítima Gean Marcos da Silva Santos, entretanto, não chegou a presenciar a briga, pois ficou na festa onde o início do entrevero aconteceu. Questionada se a vítima chegou a cobrar uma dívida do recorrente, respondeu “
não, ver, eu não vi, mas escutei da boca dos outros, ver, eu não vi
”.

Por fim, o recorrente confirmou, perante a autoridade judicial, que desferiu golpes de faca contra a vítima.

Contudo, sublinhou que o fez em legítima defesa, uma vez que era amiga da vítima e que, inclusive, usavam drogas juntos. Disse que vendeu o celular da vítima para comprar drogas, mas tudo com seu consentimento. Relatou que a vítima, todavia, se arrependeu e passou a querer o celular de volta. Sublinhou que no dia dos fatos, a vítima lhe deu um tapa no rosto. Diante disso foi até sua casa, onde pegou uma faca e voltou para a festa. Relatou que uma vez mais passaram a discutir e, para se defender, desferiu os golpes na vítima.

Acerca deste depoimento, pontuou a sentença que: “
O réu em seu interrogatório judicial confirmou que esfaqueou a vítima para se defender (03’20’), após esta lhe agredir com um soco, mas que não tinha intenção de matá-lo
”.

Com base nestes elementos, o recorrente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 140311155).

Em suas razões, o recorrente pugnou, no que se refere ao mérito, pela exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2o, II, do Código Penal (ID 140311168).

No que diz respeito a este ponto, o recorrente sustenta que a instrução processual não demonstrou que a razão das facadas foi a cobrança da vítima acerca de um celular que havia emprestado ao recorrente. Destaca que as testemunhas nada disseram a este respeito, sublinhando, inclusive, que a testemunha Cleuda Martins dos Santos mudou sua versão dos fatos quando ouvida em juízo.

Analisando detidamente o contexto em que os fatos ocorreram, verifica-se que antes das agressões narradas na inicial acontecerem, houve uma discussão prévia entre o recorrente e a vítima, o que não pode ser ignorado.

A qualificadora do motivo fútil diz respeito ao motivo banal,
insignificante, que apresenta desproporção entre o crime perpetrado e sua causa moral.
É a desconformidade resultante entre a pequenez da provocação e a grave reação. É aquele pequeno demais para que, na sua insignificância, possa parecer capaz de explicar o crime que dele resulta.

Na hipótese dos autos, denota-se que antes das facadas desferidas, houve sério entrevero entre o recorrente e a vítima, ou seja, a ocorrência de animosidade anterior, que se distancia da motivadora da discussão inicial, demonstra que as agressões maiores decorreram deste entrevero e não da não entrega do celular da vítima por parte do recorrente –
razão pela qual a qualificadora do motivo fútil não se faz presente na hipótese
.

Neste sentido: “
Discussão seguida de agressões recíprocas são circunstâncias hábeis a descaracterizar a qualificadora do motivo fútil
”
(N.U 1009916-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Igualmente: “[...]
Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente
(TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)” [TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022]” (N.U 1000360-43.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto, a fim de afastar a qualificadora referente ao motivo fútil (art. 121, §2o, II, do Código Penal) e manter a pronúncia pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022